Tribunal: TJMT
Processo: 1012870-19.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012870-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (REPRESENTANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), JOVELINA SOUZA LOPES DA SILVA - CPF: 141.948.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012870-19.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO AVIADA COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESE ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS – CASO CONCRETO NÃO RELACIONADO COM AS TESES FIXADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR - DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a reclamação se a decisão proferida no caso concreto nenhuma relação possui com o entendimento firmado em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos, apontado pelo reclamante como paradigma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012870-19.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ – VI – SPE LTDA
com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, inadmitiu a reclamação manejada pela agravante, extinguindo-a sem resolução de mérito.

Em suma, a agravante insiste no cabimento da reclamação, reafirmando que se trata da inobservância, pela Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012870-19.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Evitando ilações desnecessárias, o recurso não merece prosperar.

Isso porque, como exaustivamente relatado na decisão impugnada, embora
a priori
seja admissível o manejo da reclamação em caso de inobservância a acórdão proferido pelo STJ em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas,
o caso enfrentado pela Turma Recursal
nenhuma relação possui
com as teses fixadas no Recurso Especial de n.º 1551951/SP, relativas às cobranças de comissão de corretagem e da propalada “taxa” SATI
.

Como pontuado pelo relator do acórdão reclamado, a tese defensiva da imobiliária não foi acolhida porque, apesar do pagamento do serviço de corretagem e das despesas correlatas, houve o distrato do contrato de compra e venda, de maneira que as cobranças realizadas pela reclamante não atingiram a finalidade a que os valores se destinavam, eis que os serviços acessórios não foram efetivamente realizados.

Desse modo,
a restituição determinada no âmbito dos Juizados Especiais não implica em inobservância à tese fixada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
– qual seja, a validade relativa das cláusulas que atribuem ao consumidor-comprador o pagamento das “taxas” referenciadas na reclamação.

Em verdade, a Turma Recursal se limitou a obstar o enriquecimento sem causa por parte da incorporadora,
impedindo a retenção dos valores cobrados do consumidor para a realização de serviços que

jamais foram concretizados
, considerando que o contrato foi prematuramente extinto.

Assim sendo, não foi constatada a inobservância ao entendimento firmado pelo Tribunal Superior no julgamento de recursos repetitivos ou a presença de qualquer das hipóteses previstas nos demais incisos do art. 988 do CPC, o que impediu que a reclamação superasse o juízo de admissibilidade.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Portanto, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020